Tribunal: TJDFT
Processo: 0734887-80.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FEMINICÍDIO. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. CRIME PRATICADO CONTRA CÔNJUGE. UNIÃO ESTÁVEL. ANALOGIA. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. TENTATIVA. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO. GRAU MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Ao analisar os autos, não se verificam elementos que evidenciem a existência de relação conjugal entre o réu/apelante e a ofendida, ao revés, tratam-se de companheiros que conviviam em união estável.

2. A jurisprudência, de há muito, repele a possibilidade de equiparação entre companheiros e cônjuges para fins de incidência da circunstância agravante genérica prevista no artigo 61, inciso II, alínea “e”, do Código Penal, pois isso implicaria analogia in malam partem. Em matéria de direito penal, o princípio da legalidade impõe a proibição do suprimento de lacunas legislativas por meio de interpretações que sejam desfavoráveis ao réu. 2.2. Como a circunstância agravante diz respeito ao cometimento do crime contra cônjuge, é inviável estender à sua incidência também para o crime praticado contra companheira por absoluta ausência de previsão legal. Precedentes STJ e TJDFT.

3. Os atos executórios necessários à consumação do crime foram idôneos e inequívocos, ofendendo o bem jurídico tutelado com nítido animus necandi, aproximando o agente da consumação o suficiente para inviabilizar que a causa de diminuição relacionada à tentativa seja observada em seu grau máximo.

4. Recurso conhecido e improvido. Pena reduzida de ofício.